Tribunal: TJDFT
Processo: 0007639-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007639-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de apreciação das anuências de SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO e SÔNIA MARIA CASTANHEIRO ao acordo constante do ID: 10938790. No ID: 19067770, o Distrito Federal afirma ter se manifestado anteriormente sobre a renúncia a eventuais embargos à execução/recurso extraordinário interpostos em relação às requerentes, acostando as petições (ID: 19067771 e 19067772). Compulsando os autos, verifica-se que, no ID: 15450062, foi levantada a suspensão quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral, permanecendo, no entanto, sobrestados, conforme a decisão de ID: 10938893. As servidoras SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO e SÔNIA MARIA CASTANHEIRO anuíram ao acordo na petição ID: 10938955. Instado a se manifestar quanto às adesões, o Distrito Federal comunicou a desistência dos embargos à execução e/ou recurso extraordinário interpostos (ID: 10938964). O processo foi saneado, conforme decisão ID: 10938816, e, no ID: 17368176, foi homologado o pedido de desistência do recurso extraordinário (10938867 - Pág. 1-14), inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto às referidas servidoras. Antes, porém, de determinar a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, constata-se divergência no sobrenome da substituída SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO ao se comparar a relação de ID: 10938744 - Pág. 2 e a declaração de ID 10938602 - Pág. 2 com os documentos de ID: 10938959. Cumpre ao substituído processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJe, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Diante disso, abro vista dos autos ao exequente para esclarecer a discrepância no nome da substituída processual SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO (LEITE), carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome. I. Brasília, 8 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador